Tribunal: TJDFT
Processo: 0730599-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. DECRETO PRESIDENCIAL No 12.338/2024. PRÁTICA DE FALTA GRAVE. DESCUMPRIMENTO DE PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO ENQUANTO NÃO APURADA A INFRAÇÃO DISCIPLINAR. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas que concedeu indulto pleno à sentenciada, com fundamento no Decreto no 12.338/2024, extinguindo a pena privativa de liberdade e a multa impostas, apesar da ausência de pagamento das prestações pecuniárias desde outubro de 2023.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prática de falta grave consistente no descumprimento de pena restritiva de direitos no período de doze meses anteriores ao Decreto no 12.338/2024 impede a concessão do indulto, ainda que sua homologação judicial ocorra posteriormente; (ii) estabelecer se a apuração da falta deve preceder a análise do benefício previsto no decreto presidencial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O indulto, ato de clemência constitucional previsto no art. 84, XII, da CF, depende do preenchimento dos requisitos fixados no decreto presidencial, cabendo ao Judiciário apenas verificar sua observância.
4. O art. 6o do Decreto no 12.338/2024 condiciona a concessão do benefício à inexistência de falta grave cometida nos doze meses anteriores a 25/12/2024, sendo irrelevante a data de sua homologação judicial.
5. A jurisprudência do STJ e do TJDFT consolidou-se no sentido de que o marco relevante é a prática da falta grave no período vedado, e não o momento de seu reconhecimento judicial.
6. A ausência de homologação da falta por não localização da sentenciada não afasta o óbice à concessão do indulto, devendo o benefício ser sobrestado até que se conclua a apuração da infração disciplinar.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso provido.